Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722977-77.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: FABIO RODRIGO MICHELAN, ANNA FLAVIA ALVES DE MELO MICHELAN D E S P A C H O Diante das alegações em sede de contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora